Tribunal: TCU
Processo: 007.970/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Realizar levantamento acerca da eficácia e efetividade do benefício de saída temporária concedido a presos do regime semiaberto, especialmente diante do elevado índice de não retorno dos detentos às prisões; promover estudo comparativo entre os Estados a fim de conhecer e avaliar àqueles que possuem melhor índice de retorno de modo a compartilhar boas práticas

Inteiro teor:
Acórdão 6752/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação da parte de membro do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) com o propósito de que a E. Corte decida pela adoção das medidas de sua competência com o fito de realizar levantamento acerca da eficácia e efetividade do benefício de saída temporária, dita saidinha, concedida a presos do regime semiaberto, bem como promover estudo comparativo entre os entes federativos a fim de conhecer e avaliar os que possuem melhores índices de retorno, de modo a compartilhar boas práticas na administração do sistema prisional, a cargo da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU e do artigo 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, por insuficiência de indícios de irregularidade ou ilegalidade, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 4) ao representante, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.970/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.